Tribunal: STF
Processo: HC 269744
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Paulo Bernardes Braga, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.042.000/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial, a fim de reformar a dosimetria da pena, readequando a conduta do paciente para o tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, elevando a pena a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 5).
A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal  em face do acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o pedido revisional. O agravo interno interposto pela defesa restou não provido (e-doc. 7).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente Herman Benjamin indeferiu liminarmente a impetração, sob o fundamento de que a condenação proferida já transitou em julgado. O agravo regimental interposto manteve o entendimento fixado pelas instâncias anteriores.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de i) dimensionamento da pena manifestamente ilegal, chancelando bis in idem; ii) julgamento ultra petita promovido pelo Tribunal local; iii) esvaziamento do escopo da Revisão Criminal.
Salienta, ainda, a primariedade do paciente, os bons antecedentes e a não constatação de elementos concretos de dedicação criminosa ou participação em organização criminosa.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra o paciente. No mérito, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração de 1/2, além da fixação do regime prisional semiaberto para cumprimento de pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
2. Fato relevante. O agravante alegou constrangimento ilegal pelo afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sustentando que a quantidade de entorpecentes foi utilizada tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante, configurando indevido bis in idem. Argumentou que o acórdão impugnado teria incorrido em julgamento ultra petita ao acrescer fundamentos não constantes do édito condenatório original.
3. Decisão anterior. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, considerando que o writ foi impetrado contra condenação transitada em julgado na origem, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando indevida utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
Consignou-se a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando os elementos concretos apontados pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento do redutor do tráfico privilegiado em elementos concretos, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendida (mais de 200kg de maconha), o elevado grau de envolvimento dos agentes no planejamento e execução do delito, a tentativa de fuga e o uso da condição de policial militar por um dos envolvidos.
7. A análise da conclusão acerca da dedicação do agravante à atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de habeas corpus.
8. A alegação de bis in idem não prospera, pois a quantidade de entorpecentes pode ser considerada na dosimetria da pena e, posteriormente, na análise do tráfico privilegiado, desde que fundamentada em análises distintas.
9. A alegação de julgamento ultra petita não merece acolhida, pois o tribunal de segunda instância pode reexaminar integralmente a matéria devolvida, fundamentando suas conclusões em elementos já constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é incabível em sede de habeas corpus.
4. A quantidade de entorpecentes pode ser considerada na dosimetria da pena e na análise do tráfico privilegiado, desde que fundamentada em análises distintas.
5. O tribunal de segunda instância pode reexaminar integralmente a matéria devolvida, fundamentando suas conclusões em elementos já constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.025.708/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; STJ, AgRg no HC 1.017.225/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.026.157/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.” (e-doc. 10)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
A insurgência não merece prosperar.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não houve prévia instauração da competência deste Tribunal. Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Tratando-se de condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, a via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos seria a revisão criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o habeas corpus dirigido diretamente a esta Corte.
(...)
Conforme se verifica, o Tribunal de origem fundamentou o não reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em múltiplas circunstâncias concretas: a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, superior a 200kg de maconha; as circunstâncias concretas da prisão em flagrante que revelaram o prévio ajuste entre os acusados e atuação coordenada entre os dois acusados, com Thiago conduzindo o veículo com o entorpecente enquanto Luiz o acompanhava em outro automóvel; a tentativa de fuga empreendida por Luiz quando da abordagem policial; o fato de Thiago ter se valido de sua condição de policial militar para a prática do crime; e o elevado valor econômico do entorpecente transportado. O conjunto desses elementos permitiu ao tribunal de origem inferir que ambos os réus estavam inseridos em organização voltada para a distribuição de entorpecentes em larga escala, o que tornaria incompatível o deferimento do benefício. Restou consignado, assim, que a dedicação do paciente a atividades criminais estava clara, tornando incogitável o privilégio pretendido.
Esses fundamentos não caracterizam a alegada ilegalidade manifesta. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e a quantidade da droga apreendida, quando analisada em conjunto com outras circunstâncias fáticas do caso concreto, pode demonstrar a dedicação às atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, afastando a aplicação da minorante.
(...)
No caso concreto, a apreensão de mais de 200kg de maconha, associada à participação coordenada de dois indivíduos em veículos distintos, à tentativa de fuga e ao envolvimento de policial militar no esquema, revela situação que transcende a mera posse de quantidade significativa de droga. Esses elementos, devidamente valorados pelo tribunal de origem, evidenciam a inserção dos agentes em estrutura organizada de tráfico, o que justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado.
A alegação de bis in idem não prospera. A quantidade de entorpecentes pode ser considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável e, posteriormente, na terceira fase, pode fundamentar o não reconhecimento do tráfico privilegiado quando, em conjunto com outras circunstâncias concretas, demonstrar a dedicação à atividade criminosa ou a integração em organização criminosa. Não há vedação legal ou jurisprudencial a essa dupla valoração, desde que fundamentada em análises distintas, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.
A alegação de que o acórdão teria incorrido em julgamento ultra petita por acrescer fundamentos não constantes do édito condenatório original não merece acolhida. O tribunal de segunda instância, no julgamento da apelação, possui competência para reexaminar integralmente a matéria devolvida, podendo fundamentar suas conclusões em elementos já constantes dos autos, ainda que não expressamente mencionados na sentença. Não há inovação quando o tribunal analisa provas e circunstâncias já presentes no processo, ainda que sob perspectiva diversa da adotada pelo juízo de primeiro grau. A defesa não demonstrou concretamente quais fundamentos teriam sido indevidamente acrescidos, limitando-se a alegação genérica, insuficiente para caracterizar a ilegalidade apontada.” (e-doc. 10, p. 8-13, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, haja vista que “é possível ingerior, também, dado o elevado valor do entorpecente por eles transportado (mais de duzentos quilos de maconha) que ambos estavam inseridos em organização voltada para a distribuição de entorpecentes em larga escala” (e-doc. 5, p. 5). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”
Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, observo que a fundamentação para a fixação do regime fechado não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos negativos concretos sopesados em sua dosimetria, considerando “o montante da pena e a gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de mais de duzentos quilos de maconha” (e-doc. 5, p. 6).
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente